Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-47.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO IMPROCEDENTE. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA-BASE MANTIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo impróprio majorado pelo concurso de agentes, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. O roubo impróprio (art. 157, § 1o, do CP) consuma-se no momento em que o sujeito utiliza a violência à pessoa ou grave ameaça, com a finalidade de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída para si ou para terceiro.
3. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, a qual pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos, sobretudo com os laudos da perícia criminal.
5. Considerando a reincidência e os antecedentes do réu, bem como a comprovação do concurso de agentes, adequada a quantidade de pena imposta, bem como o regime inicial fechado.
6. É impossível a concessão do direito de recorrer em liberdade, se o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura, bem como a fundamentação utilizada para a manutenção da segregação cautelar é idônea.
7. Recurso conhecido e desprovido.